Tribunal: TJMT
Processo: 1010225-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010225-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira em face de devedor inadimplente.

A decisão recorrida considerou a ausência de manifestação da parte exequente após determinação judicial para o regular prosseguimento do feito. A extinção foi mantida em sede de integração.

A parte autora sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, além de alegar que adotou medidas efetivas para impulsionar o processo, como pagamento de custas e pedido de citação por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de extinção do processo por abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte autora, conforme exige o art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1o, do CPC estabelece a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a omissão antes da decretação da extinção por abandono.

A ausência dessa providência essencial viola os princípios do contraditório e do devido processo legal (CF/1988, art. 5o, LV), além de comprometer a validade da sentença.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. em face da respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Eder da Silva Gomes, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais, mantendo a decisão em sede integrativa.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve intimação pessoal, condição indispensável prevista no §1o do mesmo artigo, o que invalida a extinção. Alega ainda ter tomado providências para a citação do réu, inclusive mediante carta precatória e pagamento das custas, demonstrando diligência e interesse no andamento do feito.

Defende que a sentença contraria os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, ao encerrar prematuramente a demanda e forçar o ajuizamento de nova ação. Invoca jurisprudência do STJ e doutrina que exigem intimação pessoal antes da extinção por abandono. Ao final, requer a cassação da sentença para retomada do processo, com prequestionamento do artigo 485, IV, do CPC, para fins de eventual recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Santander (Brasil) S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Eder da Silva Gomes, com fundamento em contrato de crédito consignado firmado em 2013, no valor de R$ 35.669,73, atualizado para R$ 85.952,28. Diante do inadimplemento e da frustração de tentativas de conciliação, buscou-se a cobrança judicial.

Durante o curso processual, foi determinada a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo (id. 282296008).

Posteriormente, o banco manifestou-se por meio do documento id. 282296014, requerendo a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, por meio do sistema SISBAJUD.

Em seguida, a douta Magistrada proferiu despacho informando que deixou de realizar a pesquisa via SISBAJUD em razão da ausência de comprovação do pagamento da taxa correspondente (id. 282296015).

Na continuidade, foi proferida sentença sob o fundamento de abandono da causa, julgando-se extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, mantendo-se tal entendimento em sede integrativa (id. 282296015).

Inconformado, o apelante sustenta que não houve intimação pessoal, condição indispensável prevista no §1o do mesmo artigo, o que invalida a extinção. Alega ainda ter tomado providências para a citação do réu, inclusive mediante carta precatória e pagamento das custas, demonstrando diligência e interesse no andamento do feito.

Defende que a sentença contraria os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual, ao encerrar prematuramente a demanda e forçar o ajuizamento de nova ação. Invoca jurisprudência do STJ e doutrina que exigem intimação pessoal antes da extinção por abandono. Ao final, requer a cassação da sentença para retomada do processo, com prequestionamento do artigo 485, IV, do CPC, para fins de eventual recurso especial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Embora tenha havido determinação para o prosseguimento do feito, não houve a intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do artigo 485 do CPC. Tal omissão compromete a validade da extinção processual.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece que, antes de decretar-se a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão. A inobservância desse requisito configura violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, previstos no artigo 5o, inciso LV, da CF, os quais garantem às partes o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que demandem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1o do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Diante do exposto, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025